Tribunal: TJMT
Processo: 1035700-45.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035700-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELIA SANTANA DE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 229.818.881-53 (APELADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO NOS AUTOS – LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO FACIAL – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO ENTE BANCÁRIO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há falar em restituição dos valores descontados a este título.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035700-45.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA:

CÉLIA SANTANA DE QUEIROZ RODRIGUES

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Débito
n.
1035700-45.2022.8.11.0041
, proposto por
CÉLIA SANTANA DE QUEIROZ RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente a lide, reconhecendo que as assinaturas da exordial divergente entre si, bem como arbitrando dano moral ao caso em comento no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
(dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Sentença Id. 209580227).

Em suas razões (Id. 209580234), aduz o banco recorrente que, houve a regularidade da contratação ante as provas carreadas aos autos.

Afiança que a contratação restou demonstrada mediante manifestação inequívoca de vontade da apelada ao anuir com todos os termos da contratação e destacar o seu aceite por meio de identificação biométrica facial e prova de vida, forma de contratação previamente ajustada entre as partes.

Assevera a inexistência de danos materiais ante a regularidade da contratação, bem como inexistente dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme Id. 209611652.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 209580239), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelada sustenta que jamais contratou os empréstimos que estão sendo descontados de sua aposentadoria, sustentando que restaram preenchidos todos os requisitos para o regular exercício de ação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Sem delongas, entendo por reformar a sentença.

Isso porque, é
cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado. Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante (Id. 209580199), bem como a face da autora para liberação do valor, e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária (
print
contestação), além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento constante da exordial.

Colaciono o contrato e a assinatura da parte:

O documento pessoal da autora com assinatura nítida a do contrato:

A biometria fácil da autora para liberação do empréstimo consignado:

A transferência bancária a qual “curiosamente” caiu na conta da apelada:

Forte nessas razões e de tudo mais lançado aos autos, entendo que o banco demonstrou seu ônus probatório, a rigor, a improcedência dos pedidos autorais é a medida mais justa ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora. (N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RECONHECIDO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. -
Comprovada a contratação do empréstimo, o desconto em benefício previdenciário configura-se exercício regular de direito, sendo indevida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados - Inexistindo comprovação de quitação da dívida, nem consentimento do credor com eventual assunção de dívida, prevalece válida a contratação anterior
. (TJ-MG - AC: 50134132220208130433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.
(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial à autora sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024